Tribunal: TJMT
Processo: 0059275-80.2014.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0059275-80.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CARNES BOI BRANCO LTDA - CNPJ: 04.352.277/0001-34 (APELADO), YANA CHRISTINA EUBANK GOMES CERQUEIRA - CPF: 631.978.391-53 (ADVOGADO), ADEMIR GALLINA - CPF: 180.063.700-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), GERENTE DE FISCALIZACAO DO SEGMENTO DE COMUNICACAO E ENERGIA DA SEFAZ-MT (APELANTE), DIRETOR PRESIDENTE DAS CENTRAIS ELETRICAS MATO-GROSSENSES - REDE CEMAT (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, LUIZ OCTÁVIO OLIVIERA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. EXCLUSÃO DA TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO. JULGAMENTO DO TEMA 986 PELO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu a segurança pleiteada pela empresa Carnes Boi Branco Ltda, determinando a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS na fatura de energia elétrica.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e distribuição (TUSD) devem integrar a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica; e (ii) se o caso concreto se beneficia da modulação dos efeitos decidida pelo STJ no julgamento do Tema 986.

III.
Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986, estabeleceu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS nas faturas de energia elétrica, tanto para consumidores livres quanto cativos.

4. A modulação dos efeitos decidida pelo STJ prevê que os consumidores beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017 mantêm a exclusão das tarifas até essa data, sendo obrigados a incluí-las na base de cálculo a partir da publicação do acórdão do Tema 986.

5. No caso concreto, a ação mandamental foi impetrada em 2014 e a liminar foi concedida em 2015, enquadrando-se na exceção prevista na modulação dos efeitos, o que justifica a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.
Tese de julgamento
:
"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, excetuando-se os casos beneficiados por decisões liminares anteriores a 27 de março de 2017, conforme modulação dos efeitos fixada pelo STJ no Tema 986."

Dispositivos relevantes citados:
LC 87/1996, art. 13, §1o, II, 'a'; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024 (Tema 986).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
CARNES BOI BRANCO LTDA
, concedeu a segurança, “
para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante – UC n. 683140”.

Em suas razões (ID. 244002836, fls. 20), o Estado de Mato Grosso defende a legalidade e constitucionalidade da cobrança do ICMS sobre a operação de energia elétrica como um todo, incluídos os serviços de distribuição e transmissão.

Dessa maneira, requer o provimento do recurso para reforma da sentença para denegar a segurança pleiteada.

Contrarrazões

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de recurso de apelação, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
CARNES BOI BRANCO LTDA
, concedeu a segurança, “
para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante – UC n. 683140”.

Versam os autos referenciais ação mandamental ajuizada pela parte Apelada objetivando a suspensão da cobrança de ICMS sobre TUSD na Unidade Consumidora em questão, em razão da não incidência na base de calculo do ICMS as tarifas de transmissão e distribuição de energia, o que foi deferido e ainda confirmado em sentença pelo Magistrado
a quo.

A sentença (id. 244002836, fls. 17) concedeu a segurança para “determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) da Unidade Consumidora da impetrante – UC n. 683140”.

O Apelante suscita a legalidade e constitucionalidade da inclusão do TUSD na base de cálculo do ICMS, uma vez que a própria Constituição Federal prevê a incidência do ICMS sobre a energia elétrica, desde a produção ou importação até a última operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação final.

Inicialmente, é sabido que em sessão realizada em 13/3/2024,a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu o julgamento do
Tema 986
e estabeleceu, por unanimidade, que devem ser incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de energia elétrica a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final – seja ele livre (aquele que pode escolher seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal escolha).

Eis a ementa do referido julgado:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art.
13
,
§ 1o
,
II
, 'a', da LC
87
/1996, a base de cálculo do ICMS.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do
REsp 1.163.020/RS
- que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art.
927
,
§ 3o
, do
CPC
,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do
REsp 1.163.020/RS
-,
tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo
. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 39.
A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017
. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...]”.
(
REsp n. 1.692.023/MT
, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.) (g.n.)

Importante delinear que, após a definição do tema repetitivo, o colegiado decidiu
modular os efeitos da decisão
e o
presente

caso se enquadra
na regra de modulação. Estabeleceu a Corte Superior, como marco o julgamento, pela Primeira Turma do STJ, do REsp 1.163.020, tendo em vista que, até esse momento, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes.

Nesse sentido, a Primeira Seção fixou que, até o dia
27 de março de 2017
– data de publicação do acórdão do julgamento na Primeira Turma –,
estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores

de energia
, para que, independentemente de depósito judicial, eles
recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo. Mesmo nesses casos, esses contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do acórdão do Tema Repetitivo 986.

In casu
, a

ação mandamental foi impetrada em 15 de dezembro de 2014, a liminar foi concedida na data de 12 de Janeiro de 2015 e a sentença proferida na data de 23 de Julho de 2015.

Portanto, o caso concreto se aproveita o entendimento anterior e mais benéfico ao contribuinte, enquadrando na exceção da modulação dos efeitos decidida pelo STJ, de forma que a sentença concessiva da segurança, proferida em 23 de Julho de 2015, deverá ser mantida.

Diante deste quadro, à força do entendimento firmado pelo col. STJ no julgamento do Tema no 986 e a sua modulação de efeitos, sob a técnica de casos seriais de observância imperativa, na forma do inc. III do art. 927 do CPC impõe-se o desprovimento do recurso em ordem a manter a procedência do pedido inaugural.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024